Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 33 DO STJ. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. O Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Contudo, para aplicação da referida súmula, deve-se respeitar os critérios legais, não ficando a escolha do foro para ajuizamento da ação, dependente da simples vontade do autor da demanda.
2. Se o agravante postula a desistência do feito e a renúncia do prazo recursal e, em seguida, interpõe agravo de instrumento objetivando o prosseguimento do processo no juízo de origem, viola os deveres processuais da lealdade e boa-fé
3. Agravo de instrumento não provido.